Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700206-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON DA SILVA SANTOS, CLESSIA NUNES DA SILVA, DANIELA XAVIER BRAGA DE SOUSA, DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, EDER COELHO DE OLIVEIRA, ILARIA WASEM, ISLEIDE FERREIRA DE SOUSA, JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES, JOSE TONIVALDO DE SOUZA, LUCIANO DE SOUZA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravados no ID 26208538. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator